Tribunal: TJBA
Processo: 0000340-40.2014.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000340-40.2014.8.05.0259

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: WALQUIRIA BARBOZA RIBEIRO

Advogado(s)
:
TABATA MINEIRO BEZERRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. contra o acórdão que julgou parcialmente provido recurso de apelação interposto nos autos de Ação de Indenização por Danos Material e Moral, movida por WALQUIRIA BARBOSA RIBEIRO, em razão de transações não reconhecidas em cartão de crédito. O embargante sustenta a existência de omissões no julgado quanto à (i) aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária, com base em precedente do STJ (REsp 1.795.982/SP), e (ii) análise da proporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios, diante da sucumbência parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao tratar da aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise da sucumbência recíproca e eventual necessidade de modulação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da correção monetária, ao aplicar a taxa Selic com fundamento no art. 406, § 1º, do Código Civil, na redação dada pela Lei nº 14.905/24, inexistindo omissão a ser sanada.

4. A alegação de omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios também não procede, uma vez que o acórdão analisou a matéria e manteve o percentual de 15% sobre o valor da condenação, considerando o grau de zelo profissional e o tempo de tramitação do feito.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias já apreciadas e decididas, configurando-se, no caso, o uso indevido do recurso com finalidade infringente.

6. Não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC, motivo pelo qual os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; CC, art. 406, § 1º (Lei nº 14.905/24).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.795.982/SP, Corte Especial, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 24.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000340-40.2014.8.05.0259
, em que figuram como embargante HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e como embargada WALQUIRIA BARBOZA RIBEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR